Tribunal: TJBA
Processo: 8040676-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040676-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GLAUCIA MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO CANDIDO AZI

AGRAVADO: NEIMA DANIELE ROCHA SANTOS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO

ACORDÃO

DIREITO PR
OCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA AGRAVANTE.
PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Glaucia Menezes da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de indenização por perdas e danos (nº 8037481-08.2021.8.05.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela agravante e determinou o recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à agravante, diante da presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3º, do CPC, e dos elementos constantes dos autos que poderiam afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A justiça gratuita é garantida à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme os arts. 98 e 99 do CPC.

2. A declaração de hipossuficiência feita pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos objetivos constantes nos autos, conforme o art. 99, §2º, do CPC.

3. O exercício da profissão de fisioterapeuta e a condição de sócia administradora de empresa com capital social de R$ 300.000,00, além da aquisição de imóvel de valor elevado (R$ 421.000,00), configuram elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência alegada.

4. A ausência de comprovação documental solicitada judicialmente, como relatório registrato, extratos bancários atualizados, declaração de imposto de renda e recibos de pró-labore, inviabiliza o deferimento do benefício.

5. A falta de vínculo empregatício não presume, por si só, a ausência de capacidade econômica, sobretudo quando há possibilidade de atividade autônoma e indícios de renda empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8023612-78.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 22.09.2021; TJ-DF, Apelação Cível nº 0706826-12.2017.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, j. 30.01.2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09